Tribunal: TJDFT
Processo: 0701875-60.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701875-60.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA COELE GOMES SOUTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O DISTRITO FEDERAL requer a dilação de prazo para manifestação no agravo. Em consulta aos autos originários, verifica-se que a agravante ofertou manifestação, em 14.1o.2020, nos seguintes termos: [...] A DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, no exercício da defesa técnica da parte requerente, está ciente da decisão de ID 81053990. Em contato com a Sra. Regina ((61) 3581-5358), foi informado que, ante a recente consulta realizada, a médica que acompanha a paciente solicitou a suspensão do tratamento com o medicamento pleiteado, tendo em vista a necessidade de cirurgia urgente. Nesse sentido, a defesa técnica pugna pela suspensão do feito pelo prazo de 30 dias, visando aguardar novas recomendações médicas acerca do tratamento a ser perseguido [...] Em face da aparente perda do objeto do agravo, em que se pugnou pela imediata concessão do específico fármaco CAPECITABINA (liminar deferida), manifeste-se a agravante, no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, dê-se vista ao DISTRITO FEDERAL, por igual prazo. Após, conclusos. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito